Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005469-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (AGRAVADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONEXÃO DO FEITO COM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES EM APARTADO – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES
–
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas que tramitam em separado é evitar decisões conflitantes, tendo em vista a existência de identidade de objeto, das partes e da causa de pedir entre as demandas.

Ainda que inexistente essa identidade, o CPC por meio do seu §3o do art. 55, alargou a possibilidade de reunião dos processos com o escopo de proteger valores da segurança jurídica, isonomia e confiança e, com isso, evitar decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. BERTINETTI LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1009582-49.2022.8.11.0003 movida em face de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
determinou a conexão do feito com a Ação de Adjudicação Compulsória n° 8893-37.2013.8.11.0003 e a Ação de Rescisão Contratual n° 7745-88.2013.8.11.0003.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que não há conexão entre processos, visto que um deles já foi julgado pelo c. STJ, e a decisão judicial já transitou em julgado. Alega que não há prevenção, visto que o pedido é diverso, a natureza jurídica da lide é diversa, as partes são diferentes, apenas sendo comum o bem imóvel litigioso. Defende a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para julgar a demanda possessória.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, afastando a modificação de competência, uma vez que não deve ser reconhecida a conexão dos processos e afastando a tese de prevenção.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 205682187).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 205682187).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 208654164).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Estabelece o art. 55 do CPC, que:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.” (grifo nosso)

Desse dispositivo legal, fica claro que a conexão exige a identidade de causas de pedir, que se constituem pelos fatos jurídicos que embasam a ação, ou igualdade no tocante aos objetos do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.

A finalidade precípua da reunião de ações conexas ou que tenham uma conectividade, conforme permite o § 3o do art. 55 do CPC, é evitar decisões conflitantes.

O § 3o do art. 55 do CPC inovou nesse aspecto, pois trata de uma hipótese de conexão imprópria, mais aberta e, por isso, mais flexível, pois não precisar existir a absoluta identidade entre objetos ou as causas de pedir entre as ações.

Assim, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, em se vislumbrando o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso as ações sejam julgadas separadamente, admite-se a reunião dos processos.

Sobre este assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam em seu Código de Processo Civil Comentado:

"Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em vigor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3a ed. 1997, p. 415)

Na espécie dos autos, denota-se adequada a decisão combatida que determinou a reunião de três demandas por conexão delas.

Ao determinar a conexão dos feitos, o Juízo
a quo
muito bem fixou conforme segue:

“Compulsando o caderno processual, observa-se que o imóvel, objeto da lide, localizado na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 13 de maio, com 600,00 m2, matrícula no 24.291 do CRI local, já é objeto de duas demandas judiciais, as quais tramitam perante o juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, a saber:

1) processo no 0007745-88.2013 – ação declaratória c/c reintegração de posse c/ pedido liminar – autora: Clínica Radiológica Dr. Bertinetti Ltda e ré: Della Supermercado Ltda;

2) processo no 0008893-37.2013 – ação de adjudicação compulsória com pedido liminar – autora: Della Supermercado Ltda e ré: Clínica Radiológica Dr. Bertinetti Ltda.

Ação declaração foi julgada procedente no juízo de piso e reformada no juízo ad quem, estando, atualmente, aguardando decisão em grau de recurso junto ao e. STJ.

A ação de adjudicação compulsória encontra-se suspensa por decisão do juízo da Primeira Vara Cível aguardando o trânsito em julgado da sentença de mérito do dito recurso.

(...)

Logo, há conveniência de reunião dos processos para decisão unificada e simultânea, evitando-se soluções divergentes, que tornem ineficaz o provimento jurisdicional.

Como as ações tramitam em varas diferentes, deve ser apurada a prevenção para se determinar a competência para o julgamento.

De acordo com o art. 58, CPC: "A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente".

Conclui-se que, havendo identidade da competência territorial dos juízos, a prevenção não ocorre pela citação válida, mas sim pelo despacho inicial.

(...)

As ações que tramitam perante a 1a Vara Cível desta Comarca foram distribuídas no ano de 2013, enquanto a ação em curso perante esta 3a Vara Cível, foi distribuída em 2022.

Assim, considerando que em todos os processos são comuns o objeto e a causa de pedir, bem como o fato de que àquele Juízo despachou em primeiro lugar, estabelecendo a prevenção (art. 58, do CPC), declino da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível desta Comarca, para processar e julgar a presente demanda.
” (grifo nosso)

Desta feita, há semelhança entre as partes e a causa de pedir e, tendo em vista o evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, caso esta seja decidida separadamente, mostra-se prudente a reunião dos processos.

Desse modo, em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, diante da identidade da causa de pedir remota, devem os processos ser julgados simultaneamente, com o intuito de evitar decisões contraditórias, na esteira do permissivo legal contido no § 3o do art. 55 do CPC.

Como visto, o Magistrado de primeiro grau identificou a existência de prejudicialidade entre ações, que é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória.

No ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista a existência de tese de prejudicialidade capaz de determinar a nítida conexão dos feitos, devendo ser mantida a determinação de reunião das ações perante o Juízo prevento a fim de se evitar decisões conflitantes.

Desse modo, não se me afigura prudente admitir o prosseguimento dos feitos em apartado, o que geraria, sem dúvida alguma, tumulto processual.

Por fim, é importante destacar que a reunião dos feitos não redunda em qualquer prejuízo, seja ao direito das partes ou ao processo.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024